Tribunal: TJBA
Processo: 0010150-57.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0010150-57.2002.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
MATILDE DUARTE GONCALVES, CAROLINA MEDRADO PEREIRA BARBOSA, JULYANA LIMA LINHARES, GABRIELE DIANE BRITO RUA CARDOSO, EZIO PEDRO FULAN, FABIO DE SOUZA GONCALVES, VANESSA SEIXAS ALVES WEBER

APELADO: Espolio de Ana Vitoria Negrao Luna e outros (2)

Advogado(s)
:
ADEILSON AMANCIO DOS SANTOS, TACIANO DE JESUS MATTOS, ROGERIO FERREIRA COSTA SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Não há omissão quando o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes para a solução da controvérsia.

3. A alegação de que não havia parcelas em atraso porque os valores foram depositados em juízo não configura omissão, mas mero inconformismo com a decisão proferida.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à análise de inconformismos.

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0010150-57.2002.8.05.0001
, em que figura como embargante
ESPÓLIO DE JOSEMÁRIO FREIRE LUNA

e OUTROS
e, embargado,
BANCO BRADESCO S/A .

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, ............. de............................de 2025.

Presidente

Francisco de Oliveira Bispo

Juiz Convocado-Substituto 2º Grau

Relator

Procurador(a) do Estado da Bahia